Tribunal: TJDFT
Processo: 0021582-19.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021582-19.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ELZA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO. I. Sem que tenham sido observados rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, no caso a abertura de vista à Fazenda Pública após a suspensão e o arquivamento dos autos depois de findo o prazo de suspensão, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente. II. Apelação provida A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, requerendo a manutenção da sentença “a quo” que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a parte recorrente alegou ser beneficiária da justiça gratuita, foi determinada a intimação do recorrente para que comprovasse o deferimento da gratuidade de justiça ou providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 63012385). Todavia, o recorrente limitou-se a requerer a gratuidade de justiça, colacionando aos autos o contracheque e contas de água e luz (ID’s 63297324 e 63297325). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ademais, "a jurisprudência desta Corte entende que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt no AREsp n. 2.438.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 142 do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: Esse itinerário processual demonstra que, após a superação das suspensões determinadas, a execução fiscal retomou o seu curso, terminando por ser extinta, com fundamento na prescrição intercorrente, sem que tenham sido atendidos os requisitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980: intimação da Fazenda Pública após a suspensão e arquivamento dos autos. Com efeito, não foi “aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública” depois da última suspensão, conforme determina o § 1o do artigo 40, assim como não foi determinado o arquivamento dos autos depois de decorrido, em 03/08/2016, o prazo de suspensão da execução, como exige o § 2o do artigo 40. Cumpre ter presente que, segundo o § 4o do artigo 40, a “decisão que ordenar o arquivamento” é o termo inicial da prescrição intercorrente. Confira-se: ... À luz desse panorama processual, não é possível vislumbrar a prescrição intercorrente em que se fundou a extinção da execução fiscal.... Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023